Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-10.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001595-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), Ministério Público de Nova Mutum/MT (AGRAVADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que, na Ação Civil Pública (cód. 105022), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que determinou ao Agravante que promova reforma estrutural na Escola Estadual José Aparecido Ribeiro.

O Juízo de origem, concluindo pela presença dos requisitos autorizadores, deferiu a tutela de urgência (ID 995573).

Assevera o agravante, em apertada síntese, a ausência de
periculum in mora
; impossibilidade de concessão de liminar quando há esgotamento do objeto; irreversibilidade da decisão antecipatória; e, exiguidade do prazo fixado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar a decisão agravada.

No mérito, roga pelo provimento do Agravo para reformar o
decisum.
(ID 1654010)).

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido,
(Id. 1791773).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 2051641).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 2178107).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
Ministério Público Estadual,
na qual o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar ao Agravante que providencie a reforma da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro (Município de Nova Mutum), a fim de oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino.

Nas suas razões, o agravante sustenta que não consta dos autos qualquer situação excepcional que justificaria a prolação de decisão com base em cognição superficial, principalmente porque os problemas apontados não implicam qualquer risco aos estudantes, professores ou servidores da escola estadual.

Em outro ponto, alega que o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, como no caso; que a decisão agravada viola o art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que não verificou a irreversibilidade da medida determinada.

Sustenta, ainda, que não há previsão orçamentária para realização das reformas na escola, bem como que seria impossível o cumprimento da medida em tão pouco tempo (90 dias), tendo em vista a necessidade de elaboração de um projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para processo licitatório.

Juntou documentos no processo eletrônico
.

Pois bem.

Da análise dos autos, não há dúvidas da necessidade das obras para o normal funcionamento da escola.

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em circunstâncias excepcionais admite-se tutela antecipada contra o Poder Público, mesmo que se esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Com efeito, a Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4o e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53.

Dessa forma, é incontroversa a responsabilidade do ente público pelas reformas de que a escola necessita, posto que a própria Secretaria Adjunta de Obras ao averiguar as condições atuais da instituição de ensino, consignou que apesar do prédio apresentar boas condições, encontra-se com fissuras e infiltrações na copa e banheiros do pavimento II; que existem telhas quebradas; que a cobertura da rampa de acesso ao pavimento superior está destelhando; que a unidade necessita de manutenções preventivas e corretivas (Id. 1654061).

Além disso, o agravante sequer apresentou qualquer documentação desconstituindo àqueles apresentados à inicial da ACP, que revelam de forma clara a situação irregular que as crianças e adolescentes que estão matriculadas na Escola Estadual José Aparecido Ribeiro se encontram.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), em seu art. 22, destaca que a educação básica “
tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores
”.

Sendo a educação um direito social, previsto constitucionalmente, e que deve ser assegurado com absoluta prioridade em relação às crianças e adolescentes, incumbe ao Poder Público à responsabilidade de garantir seus acessos nas escolas, como no caso.

Portanto, se o Poder Público está agindo de modo omissivo e irregular, mantendo em condições precárias os alunos da rede pública de ensino da referida escola, cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a oferta do ensino público adequado.

Ressalta-se que, é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de Políticas Públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, como o acesso à educação, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício, em situação semelhante,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR - PRELIMINAR - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO – SITUAÇÃO CAÓTICA - NECESSIDADE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTADA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92. 2. O princípio da dignidade humana e o direito à educação, autorizam a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação. 3. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.”
(AI 26440/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016) (Destaquei)

O art. 227 da Constituição Federal determina, com absoluta prioridade, o dever de asseguramento à criança e ao adolescente do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

“
Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)”

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Conclui-se, pois, que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à criança e ao adolescente, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.

Em decisão que reflete a posição ora prevalente, e que pode ser considerada como um marco para uma nova interpretação do princípio da separação dos Poderes, entendeu a Corte Suprema nos autos da ADPF-45 que:

''É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionas, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de direitos individuai e⁄ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático
." (STF.ADPF – 45 MC⁄DF.Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29.4.2004, DJ 4.5.2004.)

Quanto ao alegado esgotamento do objeto da ação principal, da mesma forma razão não lhe assiste, uma vez que as providências de urgência não esgotam o objeto da ação, pois há de ser reconhecida a obrigação de fazer integral, que, acaso procedente, desagua numa sentença condenatória.

No que diz respeito ao prazo estipulado para conclusão da perícia e projeto para as reformas – 90 dias – justifica-se diante do tempo em que perdura a situação vivenciada pelos alunos, que se encontram estudando em lugares inapropriados, principalmente em se considerando a informação de que a última reforma da escola ocorreu no ano de 2010 (Id. 1654063).

Por fim, como bem salientou o parecer ministerial, na contraminuta acostada aos autos (ID 2051641), o órgão ministerial que atua na origem, demonstrou, fundamentadamente, a correção da decisão agravada, ante a flagrante presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar; além disso, com propriedade, refutou todos os argumentos suscitados pelo Agravante.

Portanto, não merece reparos a decisão recorrida, que apenas dá efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o agravante adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020